Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-19.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. LAUDO PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. LAUDO PERICIAL. INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO. VALORES RETROATIVOS.

1. Não há razão para se reconhecer a nulidade do laudo pericial se a parte interessada, apesar de ter sido intimada da data de realização da perícia com apenas um dia de antecedência, teve ampla oportunidade para se manifestar sobre a prova e não demonstrou a ocorrência de prejuízo.

2. A caracterização da atividade insalubre depende da realização de perícia no local de trabalho, com a elaboração de laudo técnico.

3. Demonstrado pelo laudo pericial que a parte autora tem contato, de forma habitual e permanente, com agentes biológicos no exercício de sua atividade laboral, faz jus ao adicional de insalubridade em grau médio, correspondente ao percentual de 10%, nos termos do art. 83, inc. I, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011.

4. “O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual” (AgInt no REsp 1702492/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 26/11/2018).

5. Apelação do réu parcialmente provida e apelação do autor desprovida.